Tribunal: STF
Processo: HC 208166
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 692.343/SP, submetido à relatoria da Ministra LAURITA VAZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática do crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da Lei 10.826/2003), porque, 



    no dia 24 de maio de 2020, por volta das 23h30, na Rua Sergipe, nº 222, Jardim Vila Couto, nesta cidade e comarca de Cubatão – SP, portava a arma de fogo, do tipo revólver, marca Taurus, calibre .38, nº 2180148, de uso permitido, municiado com quatro cartuchos íntegros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e de apreensão de fls.07 e auto de constatação prévia de fls. 25.



    Buscando a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não foi conhecido pelo Desembargador Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental (Doc. 6).



    Na sequência, impetrou-se novo writ no Superior Tribunal de Justiça, indeferido pela Ministra Relatora. Essa decisão foi mantida pelo colegiado, em julgado assim ementado (Doc. 8): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO À AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na inicial deste feito, impugnou-se condenação já transitada em julgado. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, "as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados". Precedentes das Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte.



    2. Ademais, não há ilegalidade cognoscível ex officio. Não obstante o quantum da pena, fixou-se o regime prisional fechado em razão de maus antecedentes e da reincidência do Agravante. Nesse contexto, é cabível a imposição do regime prisional fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2º e 3º, c. c. o art. 59, ambos do Código Penal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, que carece de fundamentação idônea a imposição do regime inicial fechado. Destaca que Os infratores reincidentes nem sempre revelam acentuado grau de perversidade, nem expressam conduta mais reprovável, nem mesmo possuem maior periculosidade de que certos infratores primários. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar o regime semiaberto. 



    É o relatório. Decido. 



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR (Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017); RHC 128.827 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017); RHC 122.620 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014); HC 118.733 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013). 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a imposição do regime inicial fechado, nos termos seguintes: 



    O Juízo Sentenciante, não obstante o quantum da pena, fixou o regime prisional fechado em razão de maus antecedentes (Processo n. 0026520-56.2012.8.26.0590 – fl. 18) e a reincidência do Paciente (Processo n. 0000662-49.2016.8.26.0536 – fl. 19). Nesse contexto, é cabível a imposição do regime prisional fechado, nos moldes do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. 



    A reincidência do paciente e a existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), que, inclusive, motivou a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal (cf. HC 140720, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 2/6/2017; HC 139717 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; RHC 135786, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 21/3/2017). 



    Registre-se, ainda, que não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado: 



    (…) A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 . (…) 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente